Tribunal: TJBA
Processo: 0000073-97.2020.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000073-97.2020.8.05.0052

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDSON BATISTA DA SILVA

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE, COM BASE EM DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, CONDENA O RÉU PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO FÚTIL
(CP, ART. 121, § 2º, INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL
) - RECURSO PLEITEANDO A ANULAÇÃO DO DECISUM
E SUBSIDIARIAMENTE A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPARO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
Réu considerado culpado, pelo Tribunal do Júri, da prática de homicídio qualificado por
motivo fútil
(CP, art. 121, § 2º, inciso II,
do Código Penal
), havendo a MM Juíza, acolhendo a deliberação dos jurados, reconhecid
o

a qualificadora do motivo fútil,
fixando a pena total definitiva em
12 (doze)
anos, de reclusão, em regime inicial
fechado
, na forma do art. 33, § 2º, alínea "
a
", do CP (
ID 55701039).

II –
Recurso interposto exclusivamente pela Defesa, sustentando que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos.

Pleiteia,
então,
a) o reconhecimento do julgamento contrário à prova dos autos, submetendo o Recorrente a novo julgamento, nos termos do parágrafo 3º, do art. 595, CPP; b) Subsidiariamente, a reforma da sentença para serem redimensionadas apenas com base no mínimo legal.

III
–
A materialidade do crime se encontra provada, estreme de dúvidas, inclusive através do Laudo de Exame
de Identificação Necropapiloscópica, Laudo de exame de necropsia da vítima
.
Quanto à autoria, entenderam os jurados que se encontra suficientemente provada através do depoimento prestado, tanto em juízo quanto durante a sessão do Tribunal do Júri,
pelo Recorrente e testemunhas.

IV -
No julgamento dos crimes dolosos contra a vida vigora o princípio da soberania dos vereditos, que não podem ser desconstituídos, salvo quando proferidos em manifesta contrariedade à prova dos autos, divorciando-se totalmente do contexto probatório, e não aquela que opta por uma das versões existentes, amparada em subsídios verossímeis.

V
- Dosimetria efetuada com observância das disposições legais. Basilar
foi fixada em 1
4
(
quatorze
) anos
e 3 (três)
de reclusão,
dado o reconhecimento pelos jurados da qualificadora do motivo fútil, notadamente na primeira fase,
em face da presença dos maus antecedentes, cf
Certidão do Trânsito em julgado da sentença (ID 71691439), referente ao processo 0000293-23.2005.805.0052
. Na segunda fase da dosimetria,
em razão do
reconhecimento da confissão espontânea, a magistrada, corretamente, reduziu a pena
em 1/6 (um sexto)

passando ao patamar de 12 (doze) anos, em obediência à Sumula 231, STJ, em regime inicial fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea "
a
", do CP, que se mantêm definitiva, à míngua de outras circunstâncias e causa de aumento ou diminuição, negado o direito de recorrer em liberdade. Inexiste reparo na dosimetria adotada.

VI –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo
des
provimento do Apelo.

VII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0000073-97.2020.8.05.0052,
provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante
: EDSON BATISTA DA SILVA
, e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.